Tribunal: TCU
Processo: 016.562/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8745/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.562/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brenda Charon Santos Bomfim (XXX.480.855-XX); Bruna Alexia Santos Bomfim (XXX.344.925-XX); Dalva Verli Lima (XXX.747.777-XX); Deusa Gonzaga Alves de Carvalho (XXX.988.123-XX); Dilma Maria de Carvalho Ribeiro (XXX.523.903-XX); Edleuza Ramires Guilherme (XXX.773.488-XX); Edneide Ramires Guilherme Vinhas (XXX.643.878-XX); Hermogenia Ramires Guilherme Madison (XXX.773.808-XX); Jussara Ribeiro Bonfim (XXX.924.395-XX); Marcia Regina Ribeiro Bonfim (XXX.013.515-XX); Maria Eulina Guilherme (XXX.551.188-XX); Maria de Fatima Gonzaga Alves de Carvalho (XXX.336.503-XX); Maria de Lourdes Guilherme (XXX.601.428-XX); Maristela Pinheiro Lima Vianna (XXX.353.997-XX); Regina Cravo da Silva (XXX.086.777-XX); Rejane Cravo Lasheras (XXX.776.507-XX); Rosana Silva Ribeiro (XXX.714.177-XX); Shislenny Maria Ribeiro Bomfim (XXX.116.425-XX); Wilma Carvalho de Oliveira (XXX.360.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.